Tribunal: TJSP
Processo: 9000418-19.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão de regime ao regime semiaberto – Recurso Ministerial buscando o retorno do sentenciado ao regime mais gravoso – Suposta ausência de requisito subjetivo.
Laudo pericial atestado por Psicólogo e Assistente Social, sem referência à necessidade de tal exame específico – Ausência de laudo de médico Psiquiatra que não o torna inválido – Aferição dos

Ementa:
Agravo em Execução – Deferimento de progressão de regime ao regime semiaberto – Recurso Ministerial buscando o retorno do sentenciado ao regime mais gravoso – Suposta ausência de requisito subjetivo.
Laudo pericial atestado por Psicólogo e Assistente Social, sem referência à necessidade de tal exame específico – Ausência de laudo de médico Psiquiatra que não o torna inválido – Aferição dos requisitos subjetivos e objetivos – Desnecessidade de nova avaliação mais detalhada, acerca da absorção da terapêutica prisional.
Recurso desprovido.